Tribunal: TJSP
Processo: 0040285-92.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. Sorocaba. Auto de Infração lavrado por ausência de retenção do imposto pelo tomador dos serviços. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento parcial. Nulidade da sentença reconhecida por deficiência de fundamentação, diante da ausência de apreciação da prova pericial produzida nos autos. Aplicação do art. 1.013, §3o, IV, do CPC.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. Sorocaba. Auto de Infração lavrado por ausência de retenção do imposto pelo tomador dos serviços. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento parcial. Nulidade da sentença reconhecida por deficiência de fundamentação, diante da ausência de apreciação da prova pericial produzida nos autos. Aplicação do art. 1.013, §3o, IV, do CPC. Causa madura, a autorizar o imediato julgamento do mérito. Inocorrência de prescrição. Crédito tributário constituído dentro do prazo quinquenal (art. 174 do CTN). Regularidade do procedimento administrativo. Ausência de comprovação de pagamento por terceiros ou de bitributação. Presunção de legitimidade do auto de infração não elidida. Incidência do ISSQN sobre as atividades autuadas. Inviabilidade de enquadramento como transporte intermunicipal, tendo em vista que os serviços extrapolam o mero deslocamento de bens. Prova pericial que apontou, por outro lado, a existência de operações de locação de bens móveis, o que impõe a exclusão dos respectivos valores da base de cálculo do imposto, nos termos da Súmula Vinculante no31 do STF, conclusão acolhida pelo Município em sua manifestação sobre o laudo. Manutenção da exigência quanto às demais atividades. Descabimento da pretendida dedução de materiais da base de cálculo, ante a ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 7o, §2o, I, da LC no 116/2003. Inexistência de caráter confiscatório da multa 'in casu'. Sentença anulada. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.